Tribunal: TJBA
Processo: 8066145-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066145-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MICHELE DO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): CAIO ARAUJO PINTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. BENEFICIÁRIA AGREGADA GESTANTE. LIMITE ETÁRIO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ O PARTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manter beneficiária agregada no plano de saúde PLANSERV, que se encontra em período gestacional e está prestes a atingir a idade limite de 35 anos para exclusão do plano. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a beneficiária agregada do PLANSERV, que atingiu a idade limite para permanência no plano durante a gestação, tem direito à manutenção da cobertura assistencial até a alta hospitalar pós-parto. III. Razões de decidir 3. A exclusão da beneficiária por atingir a idade limite deve ser analisada à luz dos direitos fundamentais à saúde e à proteção da maternidade, previstos na Constituição Federal. 4. A função social do contrato, conforme o Código Civil, exige que as cláusulas contratuais, inclusive as que fixam limite de idade, sejam interpretadas em harmonia com os valores constitucionais, de modo a não sobrepor disposições formais à proteção da vida e da saúde. 5. A gestação teve início durante a vigência regular do contrato, não havendo indícios de má-fé por parte da beneficiária. 6. A interrupção da cobertura assistencial em momento crítico da gravidez representa perigo de dano manifesto, com potencial risco de prejuízos irreparáveis à saúde da gestante e do nascituro. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8066145-47.2024.8.05.0000, em que figura como agravante MICHELE DO NASCIMENTO SANTOS, e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.